Tribunal: TJDFT
Processo: 0711874-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA NA MATRÍCULA DO BEM ALIENADO EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóveis realizada por executado a sociedade empresária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a alienação de imóveis realizada após a citação do executado configura fraude à execução, ainda que ausente o registro da penhora no cartório imobiliário ou demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 792 do CPC e da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do bem alienado em cartório de registro de imóveis ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, sendo esta presumidamente ausente.
4. Caso em que a alienação dos imóveis ocorreu mais de um ano após o início do cumprimento de sentença e meses após o pedido de penhora, sem que houvesse averbação da demanda ou da constrição judicial na matrícula desses bens no competente cartório imobiliário.
5. A ausência de registro da penhora e a não comprovação da ciência inequívoca da demanda pelo adquirente, ainda que este seja parente do executado, impedem o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, inc. I a V, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR, REsp 1.112.648/DF, REsp 773.643/DF, Rel(a). n/a, j. n/a. TJDFT, AGI 0735558-83.2024.8.07.0000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 18.11.2024.